Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. O sistema de registro e processamento de dados da CEB, a qual ostenta a qualidade de concessionária de serviço público, são auditados periodicamente por órgãos oficiais e possuem presunção de veracidade.
3.Inexistindo nos autos elementos de prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, imperioso manter irretocável a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
4. Recurso não provido.